Tribunal: STF
Processo: ADI 372
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-05
Data de publicação: 1990-10-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -  MEDIDA LIMINAR - VENCIMENTOS
DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IMPÕE-SE A CONCESSÃO DA LIMINAR QUE SUSPENDA OS DISPOSITIVOS QUE
ESTABELECEM A ALUDIDA ISONOMIA, PORQUANTO, AO PRIMEIRO EXAME,
EXSURGE QUE A SEMELHANCA FOI FIXADA SEM SE LEVAR EM CONTA O CONTEUDO
DAS ATIVIDADES, OLVIDANDO-SE, ASSIM, O EXATO SENTIDO DO PAR. 1. DO
ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A REGRA DO INCISO XIII DO ARTIGO
37 DO ALUDIDO DIPLOMA.